Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-79.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por E.J. dos A. contra sentença do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, que condenou o réu a 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), com fundamento nas Leis n.o 14.344/2022 e n.o 13.431/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência probatória para comprovação da autoria e materialidade dos crimes; (ii) a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal; e, (iii) a adequação da fração aplicada para caracterizar a continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a palavra das vítimas, que possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, é harmônica com outros elementos probatórios e sem indícios de má-fé ou falsidade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. A jurisprudência admite a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal quando configurado parentesco por afinidade, tendo o réu se prevalecido da relação de confiança e autoridade familiar.

5. A fração de aumento pela continuidade delitiva, fixada em 1/2, está em conformidade com a prática de seis delitos, conforme os parâmetros estabelecidos pela Súmula 659 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, arts. 33, § 2o, “a”; 44; 71; 217-A; 226, II; Código de Processo Penal, arts. 156, I; 395; 402.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 593; STJ, Súmulas 659 e 7; TJDFT, Acórdão 1874223, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 06/06/2024.